Tribunal: TJDFT
Processo: 0719904-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO QUE TEM POR OBJETO DECLARAÇÃO DE ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA E RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS A ESSE TÍTULO. VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA
I. Causa de interesse do Distrito Federal e do IPREV/DF de valor inferior a 60 (sessenta) salários mínimos está compreendida na competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, consoante a inteligência do artigo 2o, caput, da Lei 12.153/2009.
II. Demanda que tem por objeto isenção de imposto de renda e restituição dos valores cobrados a esse título, de valor inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, não se insere em nenhuma das hipóteses de exclusão de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, de cunho objetivo e subjetivo, dispostas nos artigos 2° e 5o da Lei 12.153/2009.
III. Eventual necessidade de prova técnica de menor complexidade não suprime a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, na esteira do que prescreve o artigo 10 da Lei 12.153/2009.
IV. Agravo de Instrumento desprovido.